Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução apenas pelo prazo de 6 (seis) meses, apesar de as partes terem requerido a suspensão até o cumprimento integral do acordo firmado. O agravante sustenta que o artigo 922 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão pelo período convencionado entre as partes, sem limitação temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título extrajudicial, o prazo de suspensão do processo deve ser limitado a 6 (seis) meses ou se pode ser estendido até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sem previsão de limitação temporal.
4. A norma contida no artigo 922 do CPC constitui regra específica para os processos de execução, afastando a aplicação do artigo 313, § 4o, do CPC, que estabelece prazo máximo de suspensão de 6 (seis) meses para os processos de conhecimento.
5. O princípio da especialidade impõe a prevalência do regramento próprio da execução, de modo que a suspensão deve respeitar o prazo convencionado entre as partes, garantindo a efetividade do acordo e evitando a necessidade de reiteração de pedidos judiciais.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhecem que, em sede de execução, a suspensão pode ocorrer pelo prazo fixado pelas partes, desde que cumpridos os requisitos legais e respeitada a autonomia da vontade dos litigantes.
7. No caso concreto, as partes celebraram acordo prevendo pagamento parcelado da dívida e requereram a suspensão do processo até a quitação integral, o que deveria ser respeitado pelo juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 922 do CPC permite a suspensão do processo executivo pelo prazo estabelecido pelas partes, sem limitação temporal.
2. A regra prevista no artigo 313, § 4o, do CPC, que impõe limite de 6 (seis) meses para suspensão do processo de conhecimento, não se aplica à execução, por força do princípio da especialidade.
3. A homologação do acordo deve observar integralmente as cláusulas pactuadas, incluindo o prazo de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1690916-SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1676094, 07096932620228070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1630385, 07090553220188070001, Rel. José Firmo Reis Soub;